Tribunal: TJMT
Processo: 1025944-63.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025944-63.2021.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUZANA FERREIRA AIRES - CPF: 283.950.001-97 (RECORRIDO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), ASSIONIR FERREIRA AIRES - CPF: 001.228.141-77 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CACERES-MT - CNPJ: 06.150.950/0001-89 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CACERES-MT - CNPJ: 06.150.950/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA – HABEAS DATA – SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO – ARTIGO 15, DA LEI N.° 9.507/97 – REEXAME NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 15, da Lei n.° 9.507/97, a sentença, no caso de habeas data, somente está sujeita a recurso de apelação, ou seja, somente pode ser impugnada de forma voluntária, inexistindo previsão legal de reexame necessário.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da
4ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
que, nos autos d
o Habeas Data
n.°
1025944-63.2021.811.0003
,
indeferiu a petição inicial
, nos seguintes termos (ID.
131074255
):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE HABEAS DATA impetrado por SUZANA FERREIRA AIRES e ASSIONIR FERREIRA AIRES contra ato lesivo do TABELIÃO DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE CÁCERES.

Aduz a parte requerente ter solicitado a segunda via da certidão de nascimento da Sra Suzana Ferreira Aires junto ao Cartório de Rondonópolis e o documento foi entregue com erros materiais, sendo eles: nome e sobrenome, nome do pai e data de nascimento.

O Cartório teria informado que a certidão entregue era apenas uma cópia porque o registro foi realizado no Cartório do 2º Ofício desta comarca, no qual seria responsável pela retificação. Disse ainda que ao entrar em contato com o Cartório de Cáceres foi informado que não poderia realizar as retificações de forma extrajudicial.

Diante desta negativa, as partes impetraram o presente remédio constitucional para retificar no registro civil da Sra Suzana Ferreira para fazer constar Sra. Suzana Ferreira Aires, nascida em 02/02/1942 e filha de João Ferreira.

A parte coatora nada se manifestou.

Instado, o MPE manifestou pela improcedência.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

A Constituição Republicana prevê pertinência doa Habeas data para as seguintes hipóteses:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos:

LXXII - conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

A Lei nº 9.507/1997, que cuida do regramento do habeas data, reproduziu a disposição constitucional em seu art. 7º. Segundo ensinamento doutrinário, “Habeas data é o meio constitucional posto à disposição de pessoa física ou jurídica para lhe assegurar o conhecimento de registros concernentes ao postulante e constantes de repartições públicas ou particulares acessíveis ao público, para retificação de seus dados pessoais (CF, art. 5º, LXXII, ‘a’ e ‘b’)” (Meirelles, Hely Lopes; Wald, Arnoldo; Mendes, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança. 25ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 267).

A hipótese dos autos amolda-se ao art. 8º, parágrafo único, I, da Lei nº 9.507/97, que dispõe:

Art. 8º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dosarts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.

Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:

I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão;

Com efeito, a Impetrante busca, por meio do remédio constitucional, obter do Cartório do 2º Ofício desta comarca a certidão de nascimento com a retificação do nome, data de nascimento e filiação.

Assim, verifica-se a inadequação da via eleita do pedido inicial, nos termos do art. 109 da Lei n. 6.015/73:

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. (Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975).

§ 1° Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.

§ 2° Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco dias.

§ 3º Da decisão do Juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos.

§ 4º Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento.

§ 5º Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á.

§ 6º As retificações serão feitas à margem do registro, com as indicações necessárias, ou, quando for o caso, com a trasladação do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o transporte do assento, com as remissões à margem do registro original.

A autoridade coatora informou à impetrante que a retificação poderia ser sucedida pela via judicial, todavia, não é através do Habeas Data, instrumento que não admite dilação probatória.

Os documentos anexados à exordial não apresentam certeza necessária para a concessão da retificação sem a realização de dilação probatória, eis que a procuração judicial não foi assinada pela parte por estar qualificada como não alfabetizada e a identidade está assinada.

Há que consignar outro vício sobre a alfabetização ou não da Sra Suzana Ferreira Aires porquanto a procuração estar assinada pela filha da impetrante sem a presença de duas testemunhas, conforme precedente jurisprudencial (N.U 1005331-10.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Ante o exposto, reconheço a inadequação da via eleita, INDEFIRO A INICIAL, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do disposto no artigo 10 da Lei 9.507/1997.

P. I. C.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Sem custas processuais (art. 21, Lei 9.507/97) e honorários advocatícios (por analogia às Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT para o reexame necessário (art. 14, §1° da Lei 12.016/2009).

Às providências.

Cáceres/MT, 12 de maio de 2022.

(assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito
”.

Sem recurso voluntário, o feito foi encamin
hado a este Tribunal de Justiça
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela ratificação da sentença
(ID.
137681157
).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da
4ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
que, nos autos d
o Habeas Data
n.°
1025944-63.2021.811.0003
,
indeferiu a petição inicial
e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito.

Com efeito, a remessa necessária não comporta conhecimento quanto ao mérito.

Isso porque, a Lei n.° 9.507/97, que regula o direito de acesso a informação e disciplina o rito processual do habeas data, estabelece que a sentença concessiva da ordem somente está sujeita ao recurso de apelação, ou seja, somente pode ser impugnada de forma voluntária, inexistindo previsão legal do duplo grau de jurisdição/reexame necessário. Veja-se:

Art. 15. Da sentença que conceder ou negar o habeas data cabe apelação.

Parágrafo único. Quando a sentença conceder o habeas data, o recurso terá efeito meramente devolutivo.

Desse modo, não é o caso de conhecimento da remessa necessária, até porque, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula n.° 45, o reexame
ex officio
da matéria pelo Tribunal não pode vir em prejuízo da Fazenda Pública:

“Súmula n. 45 - No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”.

A propósito, colacionam-se julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

“HABEAS DATA:
Reexame necessário que não pode ser conhecida. Ausência de previsão legal. Inteligência do art. 15 da Lei nº. 9.507/97, que regra o sistema recursal em sede de habeas data
. Precedentes. Remessa necessária não conhecida”.

(TJ-SP Remessa Necessária Cível nº. 10220464020198260053. Dp. 26/03/2020). (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO. HABEAS DATA. CONCURSO. CARGO DE ESCRIVÃO POLICIAL.

A Lei nº 9.507/97, nada refere acerca da obrigatoriedade do reexame necessário no procedimento do Habeas Data. Reexame Necessário não conhecido
. Unânime”.

(TJ-RS - REEX: 70036544781 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 16/03/2011, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2011). (Grifo nosso).

Além disso, vale pontuar que tampouco se subsumem ao caso as previsões do artigo 496, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de decisão em desfavor das pessoas jurídicas de direito público descritas pela norma, ou a Súmula n.° 490, do STJ, ante a inexistência de condenação,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula 490 - A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Portanto
,
tratando-se o objeto de reexame de sentença, não prevista na norma de regência, verifica-se a inadmissibilidade da reanálise em duplo grau de jurisdição.

Quanto à renúncia de mandato, da análise do autuado observo que os advogados da parte autora, Fernando Leite Silva e Leonardo Marin, por meio da petição de ID. 138769190,
comunicam ao juízo que renunciaram ao mandato que lhes foi outorgado pela parte demandante, pugnando pela intimação desta para nomear outro procurador para prosseguir com a demanda.

Todavia, não obstante seja direito do advogado renunciar ao mandato outorgado pelo seu cliente, ou, ainda, rescindir o contrato com ele firmado, a renúncia se consuma com a sua comunicação ao cliente e, da data dessa ciência, passa a correr o prazo de dez dias a que se referem os artigos 5.º, § 3.º, da Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e 112, § 1.º, do CPC:

“Art. 5º (Lei n.º 8.906/1994) O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo.

Art. 112 (CPC) O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

§ 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia”.

Ademais, a comunicação ao outorgante é ônus que incumbe aos nobres causídicos, do qual, entretanto, não se desincumbiram. Confira-se o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMANDO QUE, APÓS NOTÍCIA DE RENÚNCIA PELO PATRONO DOS EXECUTADOS, E DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DO CONSTITUINTE, DETERMINA EXCLUSÃO DO NOME DO ADVOGADO DOS EXECUTADOS DO CADASTRO DOS AUTOS – COMUNICAÇÃO DA RENÚNCIA QUE INCUMBE AO ADVOGADO, CONSOANTE ART. 112 DO CPC – ÔNUS NÃO ATENDIDO SATISFATORIAMENTE PELO CAUSÍDICO – RECURSO PROVIDO”.

(TJ-SP - AI: 21033261020218260000 SP 2103326-10.2021.8.26.0000, Relator: Francisco Casconi, Data de Julgamento: 15/07/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2021).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO DEMANDANTE. DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA PELO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O § 2º do art. 112 do CPC, que dispõe sobre a dispensa da comunicação ao mandante, estabelece que ?Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.?, o que não ocorreu no presente caso. 2. Os advogados limitaram-se a comunicar ao juízo a renúncia, delegando a esse o ônus processual de intimar a parte para constituir novo patrono. 3. O fato de restar frustrada a tentativa feita por telefone ou pessoalmente, no endereço do mandante, não justifica a pretensão dos agravantes, haja vista que há outros meios eficazes e plenamente válidos para os fins almejados, como a notificação extrajudicial, por exemplo, a fim de alcançar o resultado pretendido. 4. Recurso desprovido”.

(TJ-DF 07190097120198070000 DF 0719009-71.2019.8.07.0000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto,

NÃO CONHEÇO
do reexame necessário e indefiro o pedido de ID. 138769190.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023